Tribunal: TJDFT
Processo: 0701594-63.2024.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. FUNGIBILIDADE. POSSIBILIDADE. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. PRESUMIDA. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I - Pela aplicação do princípio da fungibilidade, o Recurso em Sentido Estrito interposto em face de decisão que manteve a aplicabilidade da Lei Maria da Penha pode ser conhecido como Reclamação Criminal. Precedentes.
II - A incidência da Lei no 11.340/2006 exige a prática de crime no âmbito doméstico e familiar e que o agressor tenha em mente o gênero da pessoa ofendida, subjugando-a em razão de sua situação de hipossuficiência e/ou de vulnerabilidade.
III - O artigo 40-A, incluído pela Lei no 14.550/2023, dispõe que a Lei Maria da Penha “será aplicada a todas as situações previstas no artigo 5o, independentemente da causa ou motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.”
IV - Considera-se presumida a condição de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência da vítima que sofre violência no âmbito doméstico e familiar.
V - Deve ser aplicada a Lei no 11.340/2006 quando há indícios da prática de violência no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, diante da suposta ameaça do ex-esposo, como forma de obrigar a mulher a desocupar parcela do imóvel que possuem em comum.
VI - Reclamação julgada improcedente.